Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-88.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006346-88.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA POMPEIA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 111.603.301-15 (EMBARGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Pasep. Prescrição. Tema 1387 do
stj
. Saque integral do principal. Omissão configurada. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação para afastar a prescrição da pretensão de reparação por desfalques em conta do PASEP, sob o fundamento de que o termo inicial do prazo decenal seria a ciência inequívoca da lesão por meio de extratos bancários (Tema 1.150 do STJ). O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o saque integral dos valores ocorreu em 2001, o que consumaria a prescrição muito antes do ajuizamento da ação em 2024.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese firmada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o saque integral do principal como o marco inicial do prazo prescricional para pretensões fundadas em falhas, desfalques ou ausência de rendimentos em contas do PASEP.

III. Razões de decidir

3. Considera-se omissa a decisão judicial que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixa, no Tema 1387, que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos no PASEP.

5. A tese do Tema 1387 densifica a interpretação da teoria da
actio
nata
especificamente para as situações de esgotamento da conta, partindo da premissa de que o titular toma ciência de que aquele é o valor total devido pela instituição financeira no momento do saque.

6. Verifica-se a prescrição decenal quando transcorridos mais de vinte e três anos entre o saque integral (fevereiro de 2001) e o ajuizamento da ação indenizatória (novembro de 2024), uma vez que o prazo
extinguiu-se
em fevereiro de 2011.

7. Impõe-se o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para suprir a omissão sobre o precedente vinculante e restabelecer a sentença que pronunciou a prescrição com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço ou desfalques em conta individualizada do PASEP. 2. A omissão quanto à aplicação de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça enseja o acolhimento de embargos de declaração para fins de correção do julgado e reconhecimento da prescrição.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II e 1.022, parágrafo único, I; CC,
arts
. 189 e 205.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879 (Tema 1387).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1006346-88.2024.8.11.0013, em que figura como apelante MARIA POMPEIA RIBEIRO DE ALMEIDA e apel
ado BANCO DO BRASIL S.A.

O acórdão embargado, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado em 03 de março de 2026,
deu provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição da pretensã
o autoral e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

A decisão fundamentou-se no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando a teoria da
actio
nata
subjetiva, e fixou o termo inicial do prazo prescricional decenal na data em que a autora obteve os extratos e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP

(agosto de 2024),

afastando a prescrição.

Determinou, ainda, a reabertura da instrução processual para observânci
a
das regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Segue
o resumo d
a ementa do julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. DATA DA OBTENÇÃO DOS EXTRATOS E MICROFILMAGENS. TEMA 1.150 DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(ID 354468893)
alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça
,
que estabeleceu tese específica sobre o termo inicial da prescrição em ações referentes ao PAS
EP
quando há saque integral do principal.

Sustenta que o precedente vinculante, julgado e transitado em julgado anteriormente ao acórdão embargado, deveria ter sido analisado, uma vez que a autora realizou o saque integral de sua conta em 16 de fevereiro de 2001, o que, nos termos da tese firmada, daria início ao prazo pre
scricional decenal.
Pede o acolhimento dos embargos com efeito infringente para reconhecer a prescrição e extinguir a ação com resolução de mérito. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 189, 193 e 205 do Código Civil.

A parte embargada não apresentou contrarrazões
(ID 357631879)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à aplicação do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, bem como busca o prequestionamento de dispositivos legais para fins de recursos extraordinários.

O embargante sustenta que o acórdão, ao afastar a prescrição com fundamento exclusivo no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de analisar o Tema 1387 da mesma Corte, que estabeleceu regra específica sobre o termo inicial da prescrição nas ações de PASEP quando há saque integral do principal.

Argumenta que, aplicando-se o precedente vinculante ao caso, a prescrição estaria consumada, uma vez que o saque integral ocorreu em fevereiro de 2001 e a ação foi ajuizada apenas em 28 de novembro de 2024, transcorridos mais de 23 anos.

Os embargos comportam acolhimento.

Os embargos de declaração encontram previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro ma
terial.
O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que se considera omissa a decisão que
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
.

Embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão da matéria decidida, a jurisprudência reconhece que podem excepcionalmente produzir efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer da correção de alguma das irregularidades previstas na legislação processual.

DA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A alegação de omissão merece acolhimento.

O artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamen
to.
Trata-se de hipótese qualificada de omissão, que impõe ao julgador o dever de enfrentar os precedentes vinculantes pertinentes à controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1387 dos Recursos Especiais Repeti
tivos
(REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879), firmou a seguinte tese jurídica:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”

O julgamento do Tema 1387 ocorreu em 10 de dezembro de 2025, com trânsito em julgado anterior ao julgamento do presente recurso de apelação, ocorrido em 03 de março de 2026.

Portanto, o precedente vinculante estava disponível e deveria ter sido considerado na análise da questão prescricional.

O acórdão embargado fundamentou o afastamento da prescrição exclusivamente no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu o prazo prescricional decenal e fixou como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Com base nesse precedente, aplicou-se a teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo, concluindo-se que o termo inicial seria a data em que a autora obteve os extratos e microfilmagens (agosto de 2024), momento em que teria tido ciência inequívoca da extensão da lesão.

Ocorre que o Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça trouxe especificação relevante à apli
cação da teoria da
actio
nata
nas ações de PASEP, estabelecendo que, nas hipóteses em que há
saque integral do principal
, esse evento marca o início do prazo prescricional.

O precedente partiu da premissa de que o viés subjetivo da
actio
nata
é excepcional e deve ser reservado aos casos em que há dificuldade de percepção da lesão ao direito. Concluiu que, ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão da instituição financeira, aquele é o valor devido, não tendo razão para esperar complementação de pagamento. A partir de então, caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

A tese firmada no Tema 1387 não afasta a aplicação do Tema 1.150,
mas o complementa, estabelecendo regra específica para as situações em que há saque integral do principal.

Trata-se de precedente superveniente que densifica a interpretação da teoria da
actio
nata
no contexto das ações de PASEP, definindo objetivamente o marco inicial da prescrição quando presente o saque integral.

No caso dos autos, é incontroverso que a autora realizou o saque integral de sua conta vinculada ao PASEP em fevereiro de 2001, no valor de R$ 926,54, conforme consta do extrato acostado aos autos
(ID 354468895)
. A ação indenizatória foi ajuizada em 28 de novembro de 2024, transcorridos
, portanto,
mais de 23 anos do saque integral.

Aplicando-se a tese firmada no Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional decenal seria a data do saque integral (fevereiro de 2001), consumando-se a prescrição em
f
evereiro de 2011, muito antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, o acórdão embargado, ao deixar de analisar o Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça, incorreu em omissão nos termos do artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. O suprimento dessa omissão conduz, inevitavelmente, à modificação do julgado, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1387 do Superior Tribunal de Justiça e, em consequência,
ATRIBUO EFEITOS INFRINGENTES
ao julgado para reformar o acórdão embargado.

Reconheço a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, restabelecendo a sentença de primeiro grau que pronunciou a prescrição e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Majoro os honorários de 10% para 12% em grau recursal, observada a justiça gratuita deferida nos autos.

Por derradeiro, c
onsidero
prequestionados
, para fins de recursos extraordinários, os artigos 189 e 205 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026